Tribunal: TJDFT
Processo: 0714587-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714587-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EMBARGADO: RODRIGO ADRIANO SILVA DE OLIVEIRA DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por MRV Engenharia e Participações S.A. (ID no 40036082) contra decisão desta Relatoria que não conheceu os recursos diante da perda superveniente do objeto recursal (ID no 39679317). 2. Nas razões de ID no 40036082, a embargante argumenta existência de erro de fato na decisão que não conheceu seu recurso, porque foi fundamentada em uma sentença ilegal de extinção proferida nos autos principais. 3. Defende que a sentença possui vício, uma vez que deixou de apreciar sua impugnação, o que ofendeu o seu direito de defesa. Sustenta que o seu não pode ser prejudicado em razão dos erros apresentados na sentença. 4. Pede o saneamento do vício apontado, para que seu recurso seja conhecido. 5. Cumpre decidir. 6. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 8. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pela embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 9. No caso, não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo. 10. Apesar de sustentar que não ocorreu a perda de objeto do seu recurso de agravo, verifica-se que, no processo originário, foi prolatada sentença de extinção do cumprimento de sentença em virtude da devida satisfação da obrigação (proc. no 0707936-31.2021.8.07.0001, ID no 137521170). 11. Ainda que a sentença contenha nulidade, a sua prolação acarreta a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, pondo fim a prestação jurisdicional nesta instância recursal. 12. A argumentação do embargante extrapola os limites dessa espécie recursal, restando claro que os presentes embargos não são o meio adequado para o saneamento do alegado vício contido na sentença. 13. Registre-se que o embargante apresentou recurso de apelação nos autos principais. É na apelação que será julgada a tese apresentada nestes embargos. Não se julga agravo de instrumento em que há apelação interposta contra a sentença, salvo se houvesse limitar no agravo, o que não é caso. Sendo didático: defeitos do processo sentenciado são analisados na apelação porque não há como se corrigir alegados erros da sentença apelada em agravo de instrumento em que se combateu decisão interlocutória superada pela sentença. 14. Ausente comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição e diante do disposto no art. 1.001 do CPC, os embargos de declaração não devem ser conhecidos. DISPOSITIVO 15. Não conheço os embargos de declaração diante da sua manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III c/c art. 1.001 e art. 1.022). 16. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO